Tribunal: STF
Processo: Rcl 92083
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-21
Data de publicação: 2026-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
Trata-se de Reclamação ajuizada contra ato da Seção de Uniformização e Jurisprudência das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul. 
Na petição inicial, alega-se, em síntese: 

Dispõe o Código de Processo Penal, que: Art. 370 § 4º: A intimação do Ministério Público e do defensor nomeado será pessoal. Com base neste dispositivo, o Reclamante ingressou com pedido de Revisão Criminal, buscando o reconhecimento da nulidade do trânsito em julgado da Queixa Crime nº 0007842-60.2015.8.12.0110, que tramitou na 1ª Vara Criminal do Juizado Especial Central de Campo Grande. Com efeito, a defesa técnica exercida pela defensoria pública não foi intimada da decisão de 23/07/2017 (pag. 305/308), que aumentou a pena do Querelado.  
[...]
Com efeito, só a intimação do acusado não é válida. O Querelado não possuía Defesa constituída, eis que a defesa técnica do Querelado estava sob responsabilidade da Defensoria Pública.  Como é cediço, a Defensoria Pública exercendo o mister defensivo ostenta as prerrogativas de intimação pessoal (LC. 80/94). 
[...]
Assim, não havendo respaldo legal para justificar a flexibilização da norma que determina a intimação da Defensoria Pública da sentença que aumentou a pena do réu, constata-se a contradição dos fundamentos do julgador, que viola o ordenamento jurídico e o entendimento profligado neste Tribunal e nos Tribunais superiores. 

Ao final, requer-se a procedência da Reclamação, “anulando a certidão de trânsito em julgado, por ausência de intimação da defesa técnica exercida pela Defensoria Pública do Querelado”. 
É o relatório. Decido.

A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 103-A, caput e §3º, da Constituição Federal: 

Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.
[...]
§3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.

Veja-se também o art. 988, III e §4º, do Código de Processo Civil de 2015: 

Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
§4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.

No caso concreto, a ação é incabível.
O instituto constitucional da Reclamação tem por finalidade preservar a competência desta SUPREMA CORTE e assegurar a autoridade de suas decisões. Todavia, a parte autora não indicou paradigma de confronto dotado de efeito vinculante, nem demonstrou a ocorrência de ato caracterizador de usurpação da competência deste STF, requisitos indispensáveis à admissibilidade do instrumento, limitando-se à transcrição de dispositivos da legislação federal. Nesse sentido, cito precedentes de ambas as Turmas desta CORTE:

“AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PRECEDENTE VINCULANTE QUE TENHA SIDO DESRESPEITADO OU DE ATO CARACTERIZADOR DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. O Tribunal de origem atuou dentro de suas estritas atribuições jurisdicionais ao analisar os pressupostos recursais do agravo de instrumento em recurso de revista. Além do mais, a parte autora não apontou um paradigma de confronto com efeitos vinculantes ou um ato caracterizador de usurpação da competência desta SUPREMA CORTE, requisitos essenciais para a admissibilidade do instrumento constitucional da reclamação.
2. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 43.503-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJE de 02/03/2021)

“Agravo regimental em reclamação. 
2. Ausência de indicação de afronta à decisão dotada de efeito vinculante ou de alegação de usurpação de competência desta Corte.
3. Não ocorrência de nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 19.503-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 10/03/2015)

Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a Reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 
Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
Publique-se. Intime-se.
Brasília, 21 de março de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente